Tribunal: CARF
Processo: 13607.000316/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000316/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.709 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à restituição do tributo na hipótese de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, desde que referido pedido seja apresentado
dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do
crédito.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
REGISTRO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE CAIXA.
Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação
monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na determinação
da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação
correspondente.
ÔNUS DA PROVA
Na hipótese de pedido de restituição, o ônus da prova quanto ao direito
creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos ao pleito de
restituição, uma vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000316/2010-02
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado, com base nos seguintes
fundamentos:
a)
Não caberia a retificação da DIPJ/2004 na data em que foi apresentada,
pois para o período objeto da DIPJ retificadora, o contribuinte havia perdido a
espontaneidade, nos termos do §1o do art. 7o do Decreto 70.235, de 1972, e art.
832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
b)
Ainda que fosse cabível a retificação, a DIPJ retificadora fora preenchida
com erro.
b.1)
Para o período, o contribuinte, conforme sua própria
declaração, optara pelo regime de caixa para considerar os efeitos
das variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
em função da taxa de câmbio na determinação da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Assim, no regime adotado o resultado das
variações cambiais foram diferidos e, nos termos do caput do art.
30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou a perda por variação
monetária deveria ser considerado, na determinação da base de
cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação
correspondente.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

b.2)
De acordo com planilha apresentada pela interessada, o
valor lançado a título de variações cambiais passivas na linha 32
da ficha 09A representa o saldo final do ano-calendário de 2003.
Entretanto, as instruções de preenchimento da DIPJ orientam que,
nessa linha, deve ser lançada a totalidade das variações cambias
passivas das operações liquidadas.
b.3)
Dessa forma, o saldo negativo informado na DIPJ
retificadora seria decorrente do incorreto lançamento da variação
cambial líquida ocorrida no período, não se confirmando o direito
ao crédito.
c)
O pedido, protocolado em processo administrativo, contraria a legislação
pertinente para requerimento de restituição, por não utilizar o programa
PER/DCOMP, como determina a IN RFB no 900, de 2008. Na ausência de
justificativa para sua formalização por meio de formulário, o pedido foi
considerado não formulado.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, em cuja ementa estão sumariadas as razões de
decidir:
1. O sujeito passivo tem direito à restituição do tributo na hipótese de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, desde que referido pedido seja
apresentado dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de
constituição do crédito.
2. Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito.
3. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
4. Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação
monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na
determinação da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da
operação correspondente.
5. Na hipótese de pedido de restituição, o ônus da prova quanto ao direito
creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos ao pleito de
restituição, uma vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu
direito.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer “o provimento para acolher a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, cancelando o acórdão recorrido para a produção de prova pericial ou, ad
argumentandum, seja reformado o acórdão recorrido para julgar procedente as restituições
requeridas”.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço

Da Preliminar de Cerceamento de defesa
A recorrente requer que seja cancelado o acórdão recorrido por cerceamento de
defesa, devido à negativa da produção de prova pericial pela colegiado a quo, in verbis:
Inobstante os elementos probatórios fossem suficientes para que de
plano a requerente tivesse alcançado a restituição do seu crédito, por cautela a
requerente ainda requereu a realização de prova pericial como forma de
comprovar seu direito.
Preliminarmente pugna pela cassação do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, pois os próprios fundamentos de fato e de
direito do inconformismo são mais que suficientes para comprovar e demonstrar
a necessidade da produção da prova pericial requerida, não havendo que se falar
em pedido genérico.
O que constou do inconformismo foi que não havia tempo hábil
para juntada de todos os documentos, o que poderia ser obtido quando da
produção de prova pericial
Ademais, é entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais
que o a improcedência do pleito por falta de prova quando há requerimento
expresso importa em cerceamento do direito de defesa.
Há que registrar, ainda, que a produção de prova pericial não
traria qualquer prejuízo para as partes, pelo contrário, asseguraria a
transparência e evitaria, inclusive, discussão judicial.
Portanto, requer seja cassado o acórdão ora recorrido, por
cerceamento do direito de defesa, para que seja deferida a produção da prova
pericial requerida.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Observa-se que o colegiado a quo, com fulcro no § 1o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, considerou não formulado o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, in verbis:
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[.....]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[.....]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaques acrescidos)
Na manifestação de inconformidade, a interessada apenas alega,
genericamente, que “considerando ser matéria que merece diligências e
verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como anteriormente
abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário uma perícia
contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que se argumenta”
complementando que “vem na forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto
no 70.235/1972 protestar por prova pericial, requerendo-a desde já, assim como
pela apresentação em época oportuna os quesitos e assistente técnico, face a que
agora não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com
a documentação que lhe deu suporte.”
Resta claro que a interessada não cumpriu os requisitos exigidos
pelo citado artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972. A motivação na qual se escora
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

– “não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a
documentação que lhe deu suporte” – não encontra abrigo na legislação de
regência da matéria. Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de
eventual procedimento de perícia deve ter por objetivo, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo.
Assim sendo, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
considero não formulado o pedido de perícia apresentado pela interessada na
manifestação de inconformidade.

Não se considera cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia solicitada,
tendo em vista que esse foi motivado: o contribuinte não atendeu aos requisitos do § 1o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido a Súmula CARF no 163, transcrita a seguir:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Destaca-se que cabe à autoridade julgadora de primeira instância determinar a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, de acordo com o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ante o exposto, rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento
de defesa, por indeferimento da perícia solicitada.

Do Mérito

Da retificação da DIPJ
Quanto à retificação da DIPJ/2004, entende-se irretocável a decisão da autoridade
fiscal para rejeição da retificação da DIPJ/2004, visto que apresentada após o início de
procedimento fiscal e além do prazo de cinco anos previsto na legislação, contudo essa questão
não é fundamental para a solução do litígio, pois o despacho decisório fez a análise do direito
creditório conforme demonstrado a seguir.
Da análise do crédito
A Autoridade Fiscal conclui que o crédito solicitado é inexistente, pois a
contribuinte informou a exclusão na apuração anual da totalidade do 'saldo líquido' de variação
cambial passiva apurado ao final do ano-calendário de 2003, contudo, de acordo com as
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

orientações de preenchimento da DIPJ/2004, na referida linha deveria ter sido lançada a
totalidade das variações cambiais passivas das operações liquidadas, in verbis:.
Ademais, tendo a contribuinte optado pelo regime de caixa para
considerar os efeitos das variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações em função da taxa de câmbio na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, conforme
reconhecido por ela própria à fl. 185, apenas quando da liquidação da operação
é que seria reconhecido o ganho ou a perda por variação cambial. Ou seja, no
regime adotado, o resultado das variações cambiais foram diferidos e, por
definição, a retificadora apresentada com o reconhecimento das variações
cambias do período não deveria gerar nenhum efeito tributário imediato.
O caput art. 30 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, ao
estabelecer a sistemática de registro contábil das variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, autorizou a adoção do regime de caixa, nos seguintes termos:

O referido dispositivo determina em seu caput que o ganho ou
perda por variação monetária deve ser considerado, na determinação da base de
cálculo dos tributos, quando da liquidação da correspondente operação (regime
de caixa) e em seu §1°, institui a possibilidade de o contribuinte optar por
reconhecer, na determinação da base de cálculo dos tributos, os ganhos ou
perdas por variação monetária segundo o regime de competência.
No regime de competência, a variação cambial é reconhecida a
cada período, independentemente da liquidação da operação. Assim, se ocorrer
no período uma variação cambial passiva (despesa), já nesse período ela irá
reduzir o montante do tributo devido. Ao contrário, caso ocorra no período uma
variação cambial ativa (receita), ela irá implicar majoração do tributo devido nó
período.
Pelo regime de caixa, adotado no presente caso concreto, apenas
quando da liquidação da operação é que seria reconhecido o ganho ou a perda
por variação cambial.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Conforme as normas de preenchimento da Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-
calendário de 2003, a linha 09A/32, relativa às variações cambiais passivas de
operações liquidadas, deve ser preenchida exclusivamente pelas pessoas jurídicas
que optaram, a partir de 12 de janeiro de 2000, pelo reconhecimento, na
(determinação do lucro real e do lucro da exploração, das variações monetárias,
em função da taxa de câmbio, quando da liquidação da correspondente
operação. In verbis:
[...]
Para determinar a origem do valor de R$ 11.222.229,63 declarado
na linha 32 da ficha 09A na declaração retificadora apresentada (fl. 42), a
contribuinte apresentou planilha de apuração do saldo de variação cambial
verificada no período, na qual o referido valor representa o saldo final daquele
ano-calendário (fl. 186). Na linha 9A/32 foi, portanto, informada a exclusão na
apuração anual da totalidade do 'saldo líquido' de variação cambial passiva
apurado ao final do ano-calendário de 2003. De acordo com as orientações de
preenchimento da DIPJ/2004, na referida linha deveria ter sido lançada a
totalidade das variações cambiais passivas das operações liquidadas.
O
saldo
negativo
verificado
na
declaração
retificadora
apresentada, origem do crédito pleiteado, se deveu, portanto, ao incorreto
lançamento da linha 32 da ficha 09A da variação cambial líquida ocorrida no
ano-calendário em questão.
Conclui-se, pelo exposto, que mesmo sendo admitida a retificação
da declaração em comento, o que não é possível pela vedação legal, essa não iria
gerar o direito creditório requerido, posto ter sido preenchida de forma
incorreta.
A recorrente alega que, diferentemente do que consta no acórdão de 1a Instância, a
exclusão do valor de R$ 11.222.229,63, representa a totalidade das variações cambiais passivas
das operações liquidadas durante o ano, in verbis:
Com relação ao fundamento de ter havido preenchimento incorreto
da DIPJ retificadora, ao pronunciar-se o despacho e o acórdão recorrido pela
possibilidade de vir a ser admitida a retificadora, para voltar-se a alegação de
que ocorreu um preenchimento incorreto, por si só, não deixa de ser um velado
reconhecimento pela regularidade da sua apresentação,
Seguindo a mesma sequência das alegações das decisões
recorridas, tomando por base o argumento de que a DIPJ foi preenchida
incorretamente, como se verá, elas também são totalmente improcedentes, isto
porque:
1. Como bem ressalta o despacho a recorrente reconheceu em sua
contabilidade as receitas e despesas com variação cambial dos
contratos dos empréstimos externos registrados em seu passivo
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

pelo regime de caixa, de conformidade com o art. 30 da MP 2.158-
35/2001.
2.
Desta forma as variações cambiais contabilizadas foram
adicionadas ou excluídas, conforme configuravam despesas, ou
receitas respectivamente.
3.
Este reconhecimento tanto se fez em função das variações
cambiais ocorridas mês a mês, ajustadas por adições ou exclusões,
com vistas ao reconhecimento do regime de caixa, conforme
previsto no artigo 30 da MP 2158/35, como também para as
operações liquidadas no ano.
4.
Mensalmente reconheceu contabilmente os
juros e
adicionalmente, contabilizou na mesma data o IRRF, tendo como
termo inicial para fins de cálculo da variação cambial diferida a
taxa de câmbio da data do vencimento dos juros, conforme
previsão contratual.
5.
Posteriormente foi observado pela recorrente, quando da
liquidação dos juros a realização da variação cambial
anteriormente diferida, tanto dos juros quanto do IRRF, de forma a
manter a consistência entre o diferimento e a realização da
variação cambial.
6.
Ocorrendo as liquidações das operações, inclusive, dos
juros, a baixa do saldo acumulado da variações cambiais dos
referidos juros foi procedida utilizando como critério do montante
que foi primeiramente creditado, ou seja, primeiro entrar primeiro
a sair" .
Diante disso ajustes foram feitos na retificadora, que resultou em
reverter os resultados tributários da IRPJ do ano, inicialmente declarados,
Que ajustes foram esses?
Conforme já evidenciado anteriormente, exclusões parciais do
saldo das variações monetárias passivas, resultantes do saldo existente em
31/12/2002. que conforme se viu foram determinadas por imposição do auto de
infração que deu origem ao processo administrativo n° 13609.000059/2007-85.
Para esse débito, conforme evidenciado, a recorrente optou pelo
parcelamento previsto .na Lei. 11.941/2009,
Assumindo, com o parcelamento do débito, a procedência desse
auto de infração, a recorrente passou a ter o direito de compensações futuras do
saldo em 31/12/2002 da Variação Monetária Passiva adicionada no respectivo
ano calendário.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Assim, em 2009, quando das análises voltadas a verificar os efeitos
da adesão ao parcelamento previsto na referida Lei concluiu que pela sistemática
determinada pelo Art. 30 da MP 2158-10/1999, teria o direito de utilizar-se do
referido saldo devedor, para compensar com a receita da variação cambial ativa
apurada com a liquidação dos contratos durante o ano de 2004, oferecida a
tributação naquela ocasião.
Diferentemente do que consta no acórdão recorrido, a exclusão
do valor de R$ 11.222.229,63, declarado na linha 32 , ficha 9A da DIPJ
RETIFICADORA. ora questionada, representa sim a totalidade das variações
cambiais passivas das operações liquidadas durante o ano, resultado da
utilização parcial como compensação do saldo adicionado na apuração do lucro
real de 2002, apurado segundo se relatou anteriormente.
Havia, assim, apurado saldo positivo do IRPJ indevido naquele
ano, com pagamentos a maior, eis que tal compensação, diante de fato
superveniente já esclarecido, não havia sido considerada.
Nesse contexto, com os ajustes a recorrente reverteu os resultados
da apuração do tributo devido no ano, passando a apresentar saldo negativo do
IRPJ, conforme demonstra e prova no pedido de restituição em referência
constante nos autos.
O cerne da discussão é quanto ao cumprimento da norma disposta no art. 30 da
MP no 2.158-35, de 2001, enquanto a autoridade fiscal conclui que o contribuinte, ao registrar as
variações cambiais passivas, teria descumprido a referida norma, a recorrente afirma que seguiu
rigorosamente a legislação, pois todo o montante relativo a variações cambiais passivas lançado
na DIPJ/2004 retificadora seria relacionado ao saldo das operações liquidadas no ano de 2003.
No presente caso o ônus da comprovação do crédito, que deve gozar de certeza e
liquidez, cabe ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Constata-se que o Recorrente não anexou ao processo qualquer documento que
possa dar sustentação às suas alegações, limitando-se a mencionar uma planilha anteriormente
apresentada à autoridade fiscal e a solicitar a realização de perícia contábil, mesma conduta
utilizada em sua impugnação, com o agravante que já tinha sido alertado desse fato no acórdão
de impugnação.
Considerando que a recorrente trouxe ao processo apenas alegações, não
apresentando documentação que comprove as variações cambiais relativas às operações de
câmbio que foram liquidadas no ano de 2003 e sua relação com a planilha encaminhada à
autoridade fiscal, entende-se que não deve ser reformado a decisão recorrida e consequentemente
confirmado o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Do Pedido de perícia contábil
A Recorrente reitera a realização de pericia contábil e tributária voltada a também
servir de prova para o que ora se argumenta, in verbis:
Face ao que se afirma e considerando ser matéria que merece
diligências e verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como
anteriormente abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário
uma pericia contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que
ora se argumenta, cuja preliminar de cerceamento de defesa ora reiteramos.
Mesmo considerando-se que a DRF/STL dispõe de informações e
esclarecimentos que comprovam o que ora argumenta, inclusive, tendo
evidenciado no próprio despacho que planilhas foram apresentadas a respeito,
mas diante da necessidade de provar de forma inequívoca o seu direito, vem na
forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto n° 70.235/1972 reiterar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa para cassar o acórdão recorrido
para deferir a prova pericial.
Em suma com certeza o direito do crédito existe e em consequência
o direito a restituição ora questionada.
A recorrente reitera a solicitação de perícia, contudo, entende-se que cabia à essa
apresentar a comprovação que o crédito pleiteado atende aos quesitos de certeza de liquidez. Em
vez de apresentar os documentos comprobatórios de seu pleito em seu recurso voluntário,
pretende transferir para a administração tributária o ônus da prova.

Observa-se que o colegiado a quo, com fulcro no § 1o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, considerou não formulado o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, in verbis:
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[.....]
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[.....]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaques acrescidos)
Na manifestação de inconformidade, a interessada apenas alega,
genericamente, que “considerando ser matéria que merece diligências e
verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como anteriormente
abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário uma perícia
contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que se argumenta”
complementando que “vem na forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto
no 70.235/1972 protestar por prova pericial, requerendo-a desde já, assim como
pela apresentação em época oportuna os quesitos e assistente técnico, face a que
agora não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com
a documentação que lhe deu suporte.”
Resta claro que a interessada não cumpriu os requisitos exigidos
pelo citado artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972. A motivação na qual se escora
– “não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a
documentação que lhe deu suporte” – não encontra abrigo na legislação de
regência da matéria. Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de
eventual procedimento de perícia deve ter por objetivo, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo.
Assim sendo, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
considero não formulado o pedido de perícia apresentado pela interessada na
manifestação de inconformidade.

Não se considera cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia solicitada,
tendo em vista que esse foi motivado: o contribuinte não atendeu aos requisitos do § 1o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido a Súmula CARF no 163, transcrita a seguir:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Destaca-se que cabe à autoridade julgadora determinar a realização de diligências
ou perícias, quando entendê-las necessárias, de acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Ante o exposto, indefere-se o pedido de perícia contábil e tributária solicitada pela
recorrente.

Pedido de restituição não formulado (preclusão)
Quanto ao pedido de restituição, esse deve ser considerado não formulado, pois
foi protocolado em processo administrativo, ou seja, não utilizou o programa PER/DCOMP.
Sobre essa questão o contribuinte se fez silente na manifestação de inconformidade, não
justificando qualquer óbice à apresentação do pedido em forma eletrônica, conforme já
constatado no acórdão recorrido:
Com fundamento no §1o do art. 39 da IN RFB no 900, de 2008, a autoridade fiscal
considerou o pedido de restituição, protocolado em processo administrativo, não
formulado, afirmando que o mesmo deveria ter sido formalizado com a utilização
do programa PER/DCOMP.
Sobre esse ponto, a interessada se fez silente na manifestação de
inconformidade.
Em princípio não se identificam óbices à apresentação do pedido de forma
eletrônica, pois a hipótese de restituição de saldo negativo de IRPJ é
contemplada pelo aplicativo, localizando-se nos sistemas da Receita Federal
vários documentos transmitidos pelo contribuinte (o que demonstra ter
conhecimento da aplicação). Tampouco a interessada comprova ter havido
alguma falha no programa, nos termos do §3o do art. 98 da mesma instrução
normativa.

Ressalta-se que sujeito passivo tem direito à restituição do tributo na hipótese de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, desde que referido pedido seja apresentado dentro do prazo de
cinco anos contados a partir da data de constituição do crédito, contudo no presente caso o
pedido foi realizado após esse prazo, o que não se considera impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP, conforme excertos da decisão recorrida:
Há de se observar, entretanto, que o pedido de restituição foi protocolado em
08/06/2010, conforme anotação que consta no documento de fl. 3.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Assim determinam os arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei
5.172, de 1966):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
[.....] nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
[.....]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
E da IN RFB no 900, de 2008, extraio:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
O crédito de saldo negativo objeto do pedido de restituição refere-se ao ano-
calendário de 2003. Nesse caso, considera-se apurado em 31/12/2003.
Conjugando os normativos transcritos acima, temos que a contagem do prazo de
cinco anos determinado pelo art. 168 do CTN, considerando o termo inicial
estabelecido no inciso I do art. 4o da IN RFB no 900, de 2008, encerrou-se em
31/12/2008. O pedido de restituição foi apresentado mais de um ano após essa
data, já em meados de 2010.
Essa é uma hipótese que pode explicar a opção do contribuinte pelo formulário,
em detrimento do meio eletrônico. Isso porque uma das críticas que constam do
programa é em relação ao direito de extinção do aproveitamento do crédito, não
permitindo que o contribuinte conclua e transmita pedidos que indicam créditos
para os quais já havia transcorrido o prazo previsto na legislação. Se de fato
tiver sido essa a motivação, vale lembrar o disposto no §5o do art. 98 da IN RFB
no 900, de 2008, reproduzido no despacho decisório:
§5o
Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.000316/2010-02

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital